Tribunal: STF
Processo: CC 7917
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Instauração em face de decisão que dirimiu conflito de competência original.



1. Conflito de competência instaurado por Tribunal Regional do Trabalho em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que dirimiu conflito de competência.



2. Para que haja conflito de competência, é necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes, ou divirjam sobre a reunião ou separação dos processos (art. 66 do CPC/2015).



3. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça atuou como corte julgadora do conflito de competência originalmente instaurado, não se declarando competente ou incompetente para examinar o pedido formulado.



4. Conflito de competência não conhecido.



    1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que reconhecera a competência parcial da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa.



    2.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por empregados públicos do Município de Natal que exerciam as funções de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Os reclamantes alegam que foram contratados após a aprovação em processo seletivo simplificado, em 2002, 2003 e 2005. Pedem o reconhecimento do vínculo de emprego, com a respectiva anotação da carteira de trabalho, além do pagamento de quantias relativas ao FGTS e ao PIS/PASEP.



    3. A causa foi inicialmente processada perante o juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal/ RN, que proferiu sentença de procedência do pedido. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao analisar recurso ordinário interposto pelo Município de Natal, decidiu reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    4. Remetidos os autos à Justiça Comum, o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal/ RN também se considerou incompetente para processar e julgar a causa. Os autos foram então remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando o conflito negativo de competência então instaurado, decidiu “declarar competente o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal, RN, para que julgue a causa nos limites de sua competência” (STJ, CC 123.362 AgR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 22.05.2013).



    5. Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em nova decisão, decidiu suscitar conflito de jurisdição, tendo determinado o envio dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1 – Não é causa de conflito de competência a presente irresignação, pois o Superior Tribunal de Justiça, instância decisória de anterior conflito de competência, em momento algum se declarou incompetente para o conhecimento e julgamento da controvérsia de fundo.



    2 – O conflito de competência não se presta a ser sucedâneo recursal.



    3 – Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência e pela ratificação da autuação, na forma das informações do Presidente do TST, à fl. 204.



    7. É o relatório. Decido.



    8. O presente conflito não comporta conhecimento. Nos termos do art. 102, I, o, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. O caso concreto, contudo, não se amolda a tal previsão constitucional. Isso porque, conforme identificou a Procuradoria-Geral da República, “o conflito de competência desenvolvido nos autos foi aquele travado entre o TRT e o juiz de direito, o qual foi resolvido pelo STJ no sentido de ser reconhecida a competência do órgão judiciário trabalhista”.



    9. De fato, conforme o art. 66 do CPC/2015, para que haja conflito de competência, é necessário que dois ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes ou divirjam sobre a reunião ou separação dos processos. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não se declarou competente ou incompetente para examinar o pedido formulado pela parte autora da demanda. Nas palavras da Procuradoria-Geral da República, “a função do STJ, na presente hipótese, é a de corte de decisão do conflito originalmente instaurado, razão por que não é juridicamente possível suscitar novo conflito de jurisdição em confronto com a instância decisória, como se o instrumento se convolasse em sucedâneo de recurso”.



    10. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.



    11. Retifique-se a autuação, a fim de que conste como suscitado o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator